Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Processo : 0711648-73.2019.8.07.0009 DECISÃO A ré-apelada Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S.A. opõe embargos de declaração (id. 30628977) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 30172955) que deferiu a tutela de evidência para determinar aos réus-apelados a baixa da hipoteca indicada nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem. Em síntese, sustenta que a decisão embargada padece de obscuridade. Destaca incumbir ao banco-embargado a baixa da hipoteca lançada pela reportada instituição financeira. Esclarece que a embargante se encontra em regime de recuperação judicial, sendo que crédito do banco-embargado referente à hipoteca encontra-se habilitado na recuperação judicial, o que impossibilita o pagamento e baixa do gravame. Requer o acolhimento dos declaratórios, para sanar o vício apontado, atribuindo ao “Banco do Brasil a responsabilidade EXCLUSIVA pela baixa do gravame hipotecário e, eventuais astreintes em caso de descumprimento, ou, ainda, expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que se proceda a baixa da hipoteca diretamente, garantindo-se, pois, o cumprimento da decisão”. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator